Tribunal: TJDFT
Processo: 0788355-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Juizado Especial da Fazenda Pública. Direito Constitucional e Processual Civil. Saúde Pública. Astreintes. Multa. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial da autora para determinar que o réu forneça à autora o tratamento cirúrgico de halux valgus c/ osteotomia do primeiro osso matatarsiano, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da sentença, sob pena de cominação de multa diária de R$ 300,00 até o limite de 10.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o recorrente deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo recolhido em razão de isenção legal.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a fixação de astreintes penaliza o próprio sistema de saúde, que a complexidade do atendimento médico a milhões de casos é incompatível com a fixação de multa diária, quando não comprovado especificamente, a resistência ao cumprimento da ordem judicial. Defende que a lógica do enunciado no 74/CNJ que trata de medicamento pode ser aplicado por analogia às demandas cirúrgicas. Argumenta que a multa diária deve ser medida excepcional, somente cabível quando comprovada resistência injustificada e entende que o Estado está atuando diligentemente para cumprir a obrigação. Requer reformar a sentença para revogar a multa diária (astreintes) fixada, e no caso de cumprimento de sentença, ser utilizado o sequestro de recursos públicos. Subsidiariamente, a redução do valor.
4. A recorrida alega em contrarrazões que a multa cominatória não é definitiva, de forma que o juiz pode, de ofício ou a pedido da parte, a qualquer tempo (inclusive na fase de cumprimento de sentença), substituí-la por outras medidas coercitivas, como o sequestro de valores, principalmente em casos que a multa se torna ineficaz para garantir o cumprimento da obrigação de forma rápida e efetiva. Defende a manutenção da sentença.
5. O Ministério Público manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso por entender adequada, proporcional e eficaz a multa cominatória fixada na sentença recorrida, com o fito de compelir o ente público a cumprir a obrigação em prazo razoável.
II. Questão em discussão
6. A controvérsia consiste em determinar se deve ser afastada a possibilidade de aplicação de multa diária por eventual descumprimento da determinação judicial de tratamento cirúrgico da recorrida.
III. Razões de decidir
7. A multa cominatória prevista para hipótese de descumprimento de determinação judicial possui natureza coercitiva, com o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer que lhe foi imposta, encontrando respaldo legal no art. 537 do Código de Processo Civil (CPC).
8. Nos termos do art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado adotar providências capazes de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, especialmente quando se trata de prestação essencial à preservação da vida e da integridade física. A imposição de multa diária mostra-se medida legítima e necessária para assegurar o resultado prático da cirurgia da recorrida.
9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de admitir a aplicação da multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública como meio executivo de coerção para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer referente a tratamento de saúde, conforme Tema Repetitivo 98/STJ (REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017).
10. A fixação de multa diária (astreintes), desde que razoável e proporcional, constitui medida legítima para assegurar o cumprimento célere de decisão judicial em matéria de saúde, não configurando enriquecimento sem causa ou penalidade punitiva, mas instrumento de coerção eficaz. Nesse sentido: acórdão 2094166, 0747897-40.2025.8.07.0000, Rela. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, j. 23/02/2026, publicado no DJe 06/03/2026.
11. A tentativa de exclusão de multa diária por eventual descumprimento da determinação judicial de tratamento cirúrgico tem sido rechaçada por este TJDFT, inclusive com entendimento que não há óbice à cominação cumulativa com sequestro de verbas públicas. Nesse sentido: acórdão 1981924, PJe 0804327-95.2024.8.07.0016, Rela. GiselIe Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 24/03/2025.
12. As astreintes incidem pelo descumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. No caso em análise, não houve sequer a aplicação da multa cominatória, mas apenas a previsão de sua incidência em caso de eventual descumprimento da ordem judicial, configurando-se, assim, sua função inibitória e coercitiva.
13. A cominação de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 10.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se mostra excessivo, levando em conta a necessidade do tratamento da recorrida, que não pode ficar à mercê do recorrente para receber a proteção estatal.
14. Não merece acolhimento a pretensão do Recorrente de exclusão da multa diária ou sua substituição por sequestro de verbas públicas, tampouco redução no seu valor, tendo em vista que não está demonstrado que a multa seja ineficaz e a medida se mostra razoável e proporcional.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Parte isenta de custas. No entanto, responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00, corrigidos e com juros de mora a partir desta data.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, artigos 536 e 537.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 98/STJ, REsp n. 1.474.665/RS, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017; TJDFT, acórdão 2094166, PJe 0747897-40.2025.8.07.0000, Rela. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, j. 23/02/2026, publicado no DJe 06/03/2026; TJDFT, acórdão 1981924, PJe 0804327-95.2024.8.07.0016, Rela. GiselIe Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 24/03/2025.